Tribunal: TJDFT
Processo: 0708244-73.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. CONSTITUTO POSSESSÓRIO. CLÁUSULA CONSTITUTI. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. EFETIVADA. ESBULHO POSSESSÓRIO. TEMA 886 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONOÁRIOS MAJORADOS.

1. O pagamento da taxa condominial constitui obrigação propter rem, o que significa que o proprietário é responsável pelo adimplemento dos débitos condominiais, inclusive os vencidos em período anterior à aquisição, nos termos do art. 1.345, do Código Civil.

2. O art. 1.204, do CC, disciplina que “adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.”.

3. No caso, Adenildo comprovou que o imóvel foi alienado em 25/05/2017 e que a posse foi transferida, por meio de cláusula constituti (constituto possessório), no dia 30/06/2017. Também ficou demonstrado que no período em que o condomínio pretende o recebimento das taxas condominiais não pagas, o réu não mais residia no imóvel.

4. O Tema 886, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não deve ser aplicado à hipótese. Na oportunidade, foi analisada a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais no caso de contrato de compromisso de compra e venda não levado à registro. Assim, naqueles casos, há necessidade de verificar se houve a efetiva imissão na posse por parte do promissário comprador e ciência por parte do condomínio.

5. Nesses autos, o contrato de cessão de direitos foi devidamente registrado e houve a efetiva imissão da posse, por meio da cláusula constituti. O fato de o comprador não ter exercido a posse direta do bem e ter sofrido esbulho possessório, não descaracteriza a transmissão da propriedade. A sentença deve ser mantida.

6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.